Tribunal: STF
Processo: AI 443629
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: Processual. Juntada de documento. Ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356). Controvérsia
infraconstitucional. Ofensa indireta à CF. Incabível o RE pelas
alíneas "b" e "c" do permissivo constitucional. Fundamento da
decisão agravada inatacado. Regimental não provido